Tribunal: TJMT
Processo: 1044943-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044943-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 175.972.181-68 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO

–

SÚMULA 1.157

DO STF
–
SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA DE FORMA EXCEPCIONAL – ART. 19 DO ADCT
–
ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE

–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1
.

Se a servidora foi estabilizada na Administração Pública de forma extraordinária, excepcional ou anômola, ou seja, por meio do art. 19 do ADCT, nesse contexto, não há a possibilidade de questionar eventuais progressões, aumento de vencimento, enquadramento ou qualquer outro benefício concedido aos servidores públicos que ingressaram no poder público por meio de concurso público, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive, do STF
.

2
.
Sentença
reform
ada
. Recurso
provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
Apelação interposto p
elo Estado de Mato Grosso

contra
a
sentença
proferida
pelo Juízo da
5
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos da
ação ordinária com pedido de correção de enquadramento

n.

1044943-52.2018.8.11.0041
,
proposta

por
Marilza Rodrigues da Silva
,
julgou

procedente os pedidos
, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTE o pedido vindicado, para determinar aos Requeridos que procedam à correção do enquadramento da Autora, sendo ela enquadrada na classe D, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno as partes Requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3o do art. 85 do CPC.
”.

Em suas razões
,
a parte
apelante alega
a
Lei Estadual n° 10.042/2014 estabeleceu o ingresso na carreira dos profissionais de atividade fundiária e agrária por meio do concurso público
.

Assim, para que seja estabelecida a paridade aos servidores inativos e pensionistas do cargo em questão, o ingresso deve ocorrer por meio
do concurso público, o que não é o caso dos autos
, uma vez que a Apelada é servidora estabilizada por força do art. 19 da ADCT/CF.

Alega que a parte Apelada não é titular do cargo que ocupa
,
não integra a carreira,
pois
é servidora que goza de estabilidade especial no serviço público
e por essa razão, não faz jus em ao reenquadramento pretendido.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso
para reformar a sentença
,
julgando improcedente o
pedido de
reenquadramento
.

A parte Apelada, em ID
194810687
, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
m
anifestou-se pel
o provimento do Recurso

(
ID

204274676
).

Isento d
o
preparo,

conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

(ID
194816199
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Confo
rme explicitado alhures,
trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária com pedido de correção de enquadramento n. 1044943-52.2018.8.11.0041, proposta por Marilza Rodrigues da Silva, julgou procedente os pedidos
.

Da análise d
a exordial
, a
Apelada
al
egou que é servidora pública estadual aposentada e que está sendo prejudicada de forma
inadmissível
, uma vez que
, após a promulgação da Lei n° 10.042/2014,

deve ser enquadrada na classe
D
. Informa que o art. 32 da supracitada lei, estende seus efeitos aos servidores inativos e pensionistas da
Carreira dos Profissionais de Atividade Fundiária e Agrária.

O Juiz singular julgou
parcialmente
procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTE o pedido vindicado, para determinar aos Requeridos que procedam à correção do enquadramento da Autora, sendo ela enquadrada na classe D, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno as partes Requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3o do art. 85 do CPC.
”

Contra essa
sentença
,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
, pugnando pela improcedência da ação
.

A controvérsia recursal consiste
n
a existência, ou não,
do direito de
reenquadramento
de servidora
estabilizada na forma do art. 19 do ADCT.

Assim, d
a análise do caso emergente dos autos, bem como do aduzido nas razões do apelo, tenho que o recurso merece provimento. Explico.

Têm-se que o art. 16 da Lei n°10.042/2014 estabelece que o ingresso na carreira dos Profissionais de Atividade Fundiária e Agrária se dá por meio de concurso público. Além disso, o art. 32 da lei supra, estipula que os efeitos da lei se estendem aos inativos e pensionistas da carreira em questão.

In
casu
,
a
nalisando a documentação dos autos, vê­-se que a parte Apelada foi aposentada como servidor estável/estabilizado constitucionalmente, ou seja, não ingressou em cargo efetivo

através
de concurso público, mas sim, por força do art. 19 da ADCT/CF.

Assim, a
estabilidade excepcional concedida pelo art. 19 do ADCT garante ao servidor estabilizado a permanência no serviço público no cargo que ocupava na data da promulgação da Constituição de 1988.

Contudo, a jurisprudência do STF tem consolidado entendimento de que essa estabilidade não se estende aos benefícios e vantagens exclusivas dos servidores efetivos, como a paridade remuneratória
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público
. II -
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público
. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF -
AgR
ARE: 1238618 AC - ACRE 1001945-74.2018.8.01.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/02/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-044 04-03-2020) [
g.n
]

Além disso,
o tema 1.157 do STF
firmou a seguinte tese:

Tema 1.157 - É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o
di-reito
à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
DJe
. 30/10/2014).

Nesse sentido,
é
o entendimento consolidado deste Tribunal, que em casos semelhantes julgou pela impossibilidade de reenquadramento de servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT em classes ou carreiras que exijam concurso público para ingresso
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - PARIDADE — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA DE FORMA EXCEPCIONAL, EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMOLA – ART. 19 DO ADCT
E LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ No 2785/90 – APOSENTADA –
ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O juízo não está obrigado a responder todos os questionamentos suscitados pelas partes, bastando fundamentar as questões capazes de fundamentar e justificar a sua conclusão, a teor do que preconiza o art. 489, IV, do CPC.

2 –
Se a servidora foi estabilizada na Administração Pública de forma extraordinária, excepcional ou
anômola
, ou seja, por meio do art. 19 do ADCT, nesse contexto, não há a possibilidade de questionar eventuais progressões, aumento de vencimento, enquadramento ou qualquer outro benefício concedido aos servidores públicos que ingressaram no poder público por meio de concurso público, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive, do STF
.

(N.U 1011425-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 13/09/2023) [
g.n
]

Dessa forma, observa-se que a apelada possui somente o direito de
aposentadoria
no serviço público no cargo em que fora admitido, mas não à incorporação na carreira, inexistindo direito a desfrutar de benefícios privativos de seus integrantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Grosso e
REFORMO
a sentença recorrida, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024